Tribunal: TJSP
Processo: 2009319-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada ato de descumprimento. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada ato de descumprimento. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pelo recorrido, que se evidencia pela impossibilidade de se fazer prova negativa, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza alimentar dos rendimentos, destinados eles às suas necessidades básicas. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e forma de cumprimento que não se afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.